Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-50.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018039-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CAMILA S.A. - CNPJ: 02.298.704/0001-18 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), LEONARDO GIONGO - CPF: 616.693.001-10 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – ATRIBUIÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Quando não se sabe ao certo a dimensão integral do benefício que se pretende alcançar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
se há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda, ainda que em patamar mínimo, é este que deve figurar como valor da causa, sendo que, mesmo que haja a impossibilidade de se avaliar a dimensão integral desse benefício , não se justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável”.
(STJ - AgRg no REsp: 1445991 SP 2014/0072233-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014)

II - Por constituir mera estimativa, o montante poderá ser alterado ao final, caso a ação seja julgada procedente e a autora, ora agravante, logre êxito em comprovar a totalidade dos prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA CAMILA S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1007473-04.2018.811.0003, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, acolheu a impugnação suscitada pela parte demandada e determinou a retificação do valor da causa para o importe de R$1.992.569,65 (um milhão e novecentos e noventa e dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), devendo a parte autora recolher a diferença das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, narra a agravante que ajuizou a ação indenizatória com o desiderato de ser ressarcida pelos danos materiais que sofrera em decorrência de incêndio de grandes proporções provocado pelo contato da fiação da agravada com a vegetação existente no local, o qual atingiu áreas de lavoura e pecuária, reserva legal e cercas divisórias de sua propriedade rural.

Aduz que a demanda em questão não tem conteúdo final imediatamente aferível, razão pela qual o
quantum
a ser indenizado deverá ser apurado somente após eventual sentença de procedência, em sede de liquidação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 55725455).

Contrarrazões da parte agravada à id. 58259462, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que acolheu a impugnação apresentada pela parte agravada, para retificar o valor da causa da ação indenizatória para R$1.992.569,65 (um milhão e novecentos e noventa e dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

A agravante alega que a demanda originária não tem conteúdo final imediatamente aferível, razão pela qual o
quantum
indenizatório deverá ser apurado somente após eventual sentença de procedência, em sede de liquidação.

Pois bem.

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte, consoante previsão do art. 292 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR
- RESTITUIÇÃO DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DECORRENTE DE POÇO ARTESIANO – ART. 291 E 292 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, qual seja, o valor que pretende ver restituído referente ao faturamento do consumo de água advindo de poço artesiano, sendo necessária a retificação do valor atribuído à causa neste caso
”. (TJ-SP - AI: 22448416720208260000 SP 2244841-67.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020) (g.n.)

No caso dos autos, a agravante pleiteou a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atribuindo esse mesmo valor à causa, para fins fiscais.

Todavia, quando não se sabe ao certo a dimensão integral do benefício que se pretende alcançar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
se há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda, ainda que em patamar mínimo, é este que deve figurar como valor da causa, sendo que, mesmo que haja a impossibilidade de se avaliar a dimensão integral desse benefício , não se justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável”.
(STJ - AgRg no REsp: 1445991 SP 2014/0072233-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014)

É exatamente este o caso dos autos.

Com efeito, a agravante colacionou à id. 15170115 dos autos de origem laudo técnico que aponta com riqueza de detalhes o custo total estimado para a recuperação da área degradada pelo incêndio supostamente provocado pelo contato da fiação da agravada fornecedora de energia com a vegetação existente nas terras da agravante, qual seja, R$1.992.569,65 (um milhão e novecentos e noventa e dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado e este benefício está bem delineado nos documentos que instruem a inicial, o valor da causa não pode ser fixado em quantia inferior ao montado calculado por estimativa, devendo ser mantida a decisão que majorou o
quantum
atribuído à causa pela agravante.

Ademais, por constituir mera estimativa, o montante poderá ser alterado ao final, caso a ação seja julgada procedente e a autora, ora agravante, logre êxito em comprovar a totalidade dos prejuízos sofridos.

A propósito, a jurisprudência sobre o assunto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALOR DA CAUSA DEVE SER ATRIBUÍDO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO PLEITEADO NA DEMANDA
. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o perfilhado por esta Corte no sentido de que o valor da causa deve expressar o proveito econômico pretendido, inclusive nas causas em que também se pleiteia indenização por danos morais, quando esta é mensurada pelo autor, na medida em que o valor da causa deve corresponder à soma de todos os valores pretendidos, nos termos do art. 259, II, do Código de Processo Civil
”. (AgRg no AREsp n. 252868/CE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 11-12-2012) (g.n.)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA,
DETERMINOU A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. [...]
VALOR DA CAUSA. AUTOR QUE, NO CORPO DA INICIAL, INDICA O VALOR PRETENDIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO E, EM SEU REQUERIMENTO FINAL, DEIXA AO ARBÍTRIO DO JULGADOR A SUA FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DEVIDAMENTE DELINEADO. CORREÇÃO DEVIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJ/SC - Agravo de Instrumento n. 2014.082558-4, de São João Batista, Rela. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. em 18-8-2015) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - COBRANÇA DE DIFERENÇAS DEVIDAS - PROFESSOR -
VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA
. - O pedido formulado na inicial para condenação do agravado no pagamento de verbas salariais, constitui mera estimativa, não consubstanciando o proveito econômico concreto buscado ou possível de ser alcançado. -
Deve ser mantido o valor de alçada atribuído à causa, ainda que de forma provisória, podendo, ao final, ser alterado, caso a ação seja julgada procedente
”
. (TJ-MG - AI: 10024142322429001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 17/09/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2015) (g.n.)

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020